Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. READEQUAÇÃO DO JULGADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. MULTA PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Reexame de Apelação em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, diante da readequação do julgado, em razão do provimento do Recurso Especial. Em discussão, a validade da cobrança da taxa de fruição cumulativamente com a multa penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: readequar o julgado em relação à possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa penal pela rescisão contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de fruição, prevista no art. 67-A, § 2o, III, da Lei 4.591/1964, é devida pelo período em que o adquirente teve a unidade imobiliária à sua disposição e pode ser cumulada com a multa penal pela rescisão contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A cláusula contratual que estipula a taxa de fruição à razão de 0,5% do valor do imóvel, proporcional ao período de utilização, é válida e se aplica ao caso concreto, considerando que o contrato previa a utilização do imóvel por duas semanas ao ano.
5. Em resumo, dos pedidos dos autores, apenas foi retirada a retenção da taxa de administração no percentual de 10%. Foram mantidas a cobrança da taxa de intermediação (comissão de corretagem) em 6%, taxa de fruição de 0,5% do preço do imóvel e multa penal de 20% sobre os valores pagos.
6. Com a readequação do julgado, verifica-se a sucumbência maior dos autores, impondo-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo de readequação exercido. Acórdão retificado. Apelo da requerida provido.

Tese de julgamento:
1. A taxa de fruição de imóvel pode ser cumulada com a multa penal compensatória na hipótese de rescisão contratual por desistência do comprador.

Dispositivos relevantes citados: Lei 4.591/1964, art. 67-A, § 2o, III; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.119.402/SP; STJ, REsp 2.063.082/SP; STJ, REsp 2.024.829/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.294.101/SC.